Tribunal: TJBA
Processo: 8000240-63.2021.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000240-63.2021.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO PEREIRA ROZA

Advogado(s)
:
FABIO SA BARRETO NOGUEIRA, MARIANA LIMA DE OLIVEIRA

APELADO: GENARO JORGE LUZ

Advogado(s)
:
LEONARDO FIUSA WANDERLEY, JULIANA OLIVEIRA BORGES, BRUNO BARBOSA HEIM

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DE TÍTULO DOMINIAL. NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA ARGUIDA EM DEFESA. POSSE QUALIFICADA E FUNÇÃO SOCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de demarcação de terras cumulada com reintegração de posse, julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a fragilidade do título dominial e a consolidação da posse do réu sobre área ocupada por comunidade tradicional com finalidade cultural, religiosa e social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da não realização da prova pericial; (ii) estabelecer se o autor detém título de propriedade válido apto a fundamentar a ação demarcatória; (iii) determinar se a posse exercida pelo réu configura usucapião extraordinária e prevalece à luz da função social da posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz, como destinatário final da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, sendo desnecessária a perícia diante do conjunto probatório documental e testemunhal suficiente à formação do convencimento.

A controvérsia não se limita à delimitação física da área, mas envolve a validade do título e a natureza da posse, tornando prescindível a prova técnica.

A confissão do autor quanto à alteração da cerca divisória, aliada à prova testemunhal (ID 101376636), evidencia modificação unilateral dos limites e reforça a desnecessidade da perícia.

A fragilidade do título dominial, cuja nulidade reconhecida por órgão fundiário oficial (INCRA), por violação à legislação agrária, afasta pressuposto essencial da pretensão autoral.

A usucapião pode ser arguida em defesa e, no caso, resta configurada pela posse pública, contínua, duradoura e com animus domini, comprovada por documentos oficiais e prova oral.

O registro no Censo do IBGE (ID 101376639, fl.10) evidencia a existência de equipamentos comunitários e religiosos no local há mais de uma década, demonstrando posse qualificada e anterior ao ajuizamento da ação.

A oposição meramente verbal não interrompe o prazo da usucapião, exigindo-se resistência efetiva e tempestiva, preferencialmente judicial.

A posse exercida pelo réu realiza a função social ao promover cultura, educação e liberdade religiosa, prevalecendo sobre propriedade formalmente viciada e sem utilidade social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIII; CPC, arts. 370, 487, I, 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º; CC, art. 1.238.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 237; TJ-CE, Apelação Cível nº 0052123-37.2020.8.06.0064, Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio, j. 29.05.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 50008698620228130447, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 10.03.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000240-63.2021.8.05.0271
, em que figuram como apelante
FRANCISCO PEREIRA ROZA
e como apelado
GENARO JORGE LUZ
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, 05 de maio de 2026.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-239